Tribunal: TJPA
Processo: 0014176-41.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014176-41.2010.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE INFORMATICA DE BELEM, FUNPAPA- FUNDACAO PAPA JOAO XXIII, CODEM COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA AREA METROPOLITANA DE BELEM, FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, SAAEB SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BELEM, FUNDACAO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO AMBIENTAL ESC OLA BOSQUE PROFESSOR EID, FUNDACAO MUNICIPAL CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO COM INSTITUTO ORGANIZADOR DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 24, XIII DA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PEDIDO GENÉRICO. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014176-41.2010.8.14.0301

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
MUNICÍPIO DE BELÉM E OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DA CAPITAL/PA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM e OUTROS
, ora apelados, com vistas a obrigar os Apelados a contrarem empresas ou instituições para a realização, organização ou execução de concursos públicos após a conclusão do devido processo licitatório, abstendo-se, consequentemente, de contratar mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8910637), aduzindo que verificou a prática de atos ilícitos, apurados por meio do Inquérito Civil n° 207/2009-MP/PJ/DC/PP, no qual restou plenamente configurada a violação aos princípios da obrigatoriedade de licitação, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.

Informa que, em suma, a ação questiona a dispensa e a inexigibilidade de licitação para a contratação de empresas e instituições para a organização e execução de concursos públicos, a entrega direta dos valores arrecadados com a chamada “taxa” de inscrição à empresa ou instituição contratadas para a organização e execução dos concursos públicos e a inexistência do controle da modicidade das taxas de inscrição nos certames.

Alega a necessidade de reforma da Sentença recorrida, já que não prosperaria o entendimento do Juízo a quo no sentido de que o pedido seria indeterminado, pois estaria clara a pretensão ministerial no sentido de evitar contratações diretas, com dispensa ou inexigibilidade de licitação, pelos réus.

Assevera, neste sentido, a necessidade de enfrentamento dos pedidos deduzidos na exordial, em razão das violações geradas com a dispensa ou inexigibilidade indiscriminadas de licitação, sendo necessário que promovam o prévio planejamento dos custos do certame, observando o princípio da modicidade e as disposições do artigo 7° da Lei 8.666/93, além de recolherem as denominadas taxas de inscrição aos cofres públicos, efetuando o pagamento da empresa ou instituição organizadora do concurso de acordo com as regras estabelecidas na Lei n° 4.320/64 para as despesas públicas.

Em
CONTRARRAZÕES
de ID n. 8910642, os Apelados pugnam pela manutenção da Sentença recorrida, garantindo haver inconsistências no pedido recursal, eis que o Município de Belém teria apresentado robustas razões de defesa capazes de atestar legalidade da contratação mediante dispensa de licitação, desde que preenchidos os requisitos legais, demonstrando, também, que todos os entes federativos e até mesmo órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público permaneceriam contratando pessoas jurídicas vinculadas ao ensino e pesquisa, mediante dispensa de licitação, para a realização de concursos públicos.

Reforçam a possibilidade de contratação de entidades sem fins lucrativos, nos termos do art. 24, XIII da Lei n° 8666/93 e da jurisprudência pátria, de modo que não há como resolver a questão genérica e preventivamente, sobretudo a partir de iniciativa para abolir uma possibilidade expressamente prevista em lei.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8970297)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia recursal gira em torno da possibilidade/impossibilidade de os Apelados promoverem a contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, de entidades sem fins lucrativos para a organização e execução de concursos públicos.

Acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, verifico que a pretensão autoral/recursal, ajuizada em 08/04/2010, ou seja, há 12 (doze) anos atrás, encontra óbice expressamente previsto na legislação sobre a matéria, isso porque o art. 24, XIII, da Lei n° 8666/93, prevê expressamente a contratação direta na hipótese analisada nos autos, vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação: [...] XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Insta salientar que a nova lei de licitações, a Lei n° 14.133/2021, se alinha no mesmo sentido. Vejamos:

Art. 75. É dispensável a licitação: [...] XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

Outrossim, os tribunais pátrios já firmaram o seu posicionamento no sentido de ser dispensável a licitação para a contratação de entidade organizadora de certames públicos, desde que obedecidos os requisitos legais, sendo esta, inclusive, uma prática administrativa comum, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO COM INSTITUTO ORGANIZADOR DE CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO PARÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 24, XIII DA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada pelo STJ a contratação de instituições para a realização de certame público, à luz do artigo 24, XIII da lei 8.666/93, destaca-se a autorização para contratação direta de instituição brasileira que no regimento ou no estatuto tenha como atribuição pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, desde que apresente, cumulativamente, os requisitos: a) ausência de fins lucrativos; b) reputação ético-profissional inquestionável.

2. Inexistência de ato ilícito pela administração pública direta e indireta nos contratos em exame.

3. Sentença mantida, na esteira da doutrina majoritária e conforme orientação doutrinaria do T.C.U.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido a unanimidade.

(APC n. 0025205-88.2010.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN, publicação: 24/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESCOLHA DE INSTITUIÇÃO PARA PROMOVER CONCURSO PÚBLICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - MELHOR PREÇO - PRESCINDÍVEL PARA A ESCOLHA DA CONTRATADA ANTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO - JUSTIFICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUFICIENTES - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. A instituição requerida se enquadra na exigência contida no art. 24, XIII, da Lei n. 8.666/93, pois se pois se trata de instituição civil, sem fins lucrativos, com objetivo de fomentar e promover o ensino, a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento institucional e a difusão de informações e projetos para a sociedade. Em relação ao valor da proposta, quando se trata de contratação sem licitação (por ser dispensa), este não interfere na escolha da contratada, ainda assim, a Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal justificou que a cobrança de valores demasiadamente baixos poderia por em xeque a própria exequibilidade do objeto do contrato, considerando a experiência acumulada ao longo dos últimos anos, ressalvando que a oferta da ré não extrapolava os limites estabelecidos na Tabela de Taxas de Serviços Estaduais anexa à Lei Estadual n. 1.810/97.

(TJ-MS - AC: 09003225520188120001 MS 0900322-55.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO ESPECIAL JÁ ADMITIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI N. 8.666/1993. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. 1. Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial dependem a demonstração inequívoca do periculum in mora (evidenciado pela urgência na prestação jurisdicional) e do fumus boni juris (consistente na possibilidade de êxito do recurso especial), que, no caso em foco, encontram-se presentes. 2. Agravo interno provido para conceder a tutela provisória.

(STJ - AgInt no TP: 1289 DF 2018/0027492-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018)

Ressalto, por fim, e por oportuno, que como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, o próprio Ministério Público do Estado do Pará, dispensou licitação para contratação do CEBRASPE como organizador do concurso para ingresso na carreira, o que foi amplamente divulgado pela mídia.

Destarte, por ser lícita a dispensa de licitação para contratação de entidade organizadora de certame público, não há como impedir, genericamente, o gestor público de utilizar este mecanismo, como pretende o
parquet
, mostrando-se escorreita a sentença vergastada, não merecendo retoques.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023